Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVOS CRIMES NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRECEDENTE DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional do artigo 109, VI, do Código Penal, deve ser aplicado às faltas graves praticadas no curso da execução penal, em razão da ausência de lei específica.
2. Consumada a prescrição da pretensão punitiva, perde o Estado o direito de punir, pelo decurso do tempo e, caso haja sentença condenatória, afasta os seus efeitos, como se não existisse condenação.
3. No presente caso, como não houve homologação da falta grave, consistente na prática de novo crime, já que consumada a prescrição da infração disciplinar, não pode o recorrente sofrer penalidade, como a interrupção da data-base na execução penal.
4. Compete ao Juízo da Execução analisar pedido de gratuidade de justiça.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador enfrentar as teses suscitadas pelas partes e fundamentar a sua decisão espécie.
6. Recurso conhecido e provido.